Tribunal: TJSP
Processo: 1002186-62.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Ação de cobrança julgada improcedente. Recurso do autor. Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa visando a realização de nova prova pericial. Inocorrência. Laudo conclusivo, ausente nomeação de assistente técnico. Refazimento da perícia desnecessária. Preliminar afastada. Mérito. Pretensão à indenização securitária.

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Ação de cobrança julgada improcedente. Recurso do autor. Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa visando a realização de nova prova pericial. Inocorrência. Laudo conclusivo, ausente nomeação de assistente técnico. Refazimento da perícia desnecessária. Preliminar afastada. Mérito. Pretensão à indenização securitária. Impossibilidade. Cláusula de indenização válida apenas para os riscos predeterminados na apólice. Inteligência do art. 757 CC. Inexistência de cobertura securitária para invalidez temporária por acidente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em mais 5%, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002186-62.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
WALTER LUIZ LINHARES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MAPFRE
VIDA S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002186-62.2017.8.26.0590 VOTO No 7160 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1002186-62.2017.8.26.0590
APELANTE: WALTER LUIZ LINHARES
APELADOS: MAPFRE VIDA S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO
BRASIL, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. E ALLIANZ SEGUROS
S/A.
COMARCA: SÃO VICENTE
JUIZ DE 1o GRAU: MARCO ANTONIO BARBOSA DE FREITAS
VOTO No 7160
APELAÇÃO. Seguro de vida e acidentes
pessoais em grupo. Ação de cobrança julgada
improcedente. Recurso do autor. Preliminar de
nulidade da sentença. Cerceamento de defesa
visando a realização de nova prova pericial.
Inocorrência.
Laudo
conclusivo,
ausente
nomeação de assistente técnico. Refazimento
da perícia desnecessária. Preliminar afastada.
Mérito. Pretensão à indenização securitária.
Impossibilidade.
Cláusula
de
indenização
válida apenas para os riscos predeterminados
na apólice. Inteligência do art. 757 CC.
Inexistência de cobertura securitária para
invalidez temporária por acidente. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a
majoração dos honorários advocatícios em
mais 5%, com base no art. 85, § 11, do CPC,
com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo
estatuto processual civil em vigor.
Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida
em grupo e acidentes pessoais ajuizada por WALTER LUIZ
LINHARES contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A,
MAPFRE VIDA S.A., COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO
BRASIL e ALLIANZ SEGUROS S.A., julgada improcedente pela r.
sentença atacada (fls. 1.063/1.067), cujo relatório adoto, carreando ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002186-62.2017.8.26.0590 VOTO No 7160 3/8
autor as verbas sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios aos
patronos de cada parte em 10% sobre o valor dado à causa, observada a
gratuidade da justiça concedida às fls. 47.
Inconformado, o autor interpôs recurso de
apelação (fls. 1.070/1.082), arguindo a preliminar de cerceamento de
defesa, pois não foi acolhido requerimento de realização de perícia
complementar pelo Juízo, com a nomeação de perito especialista na área
de ortopedia e traumatologia, entendendo que a verdade real não foi
atingida porque os pontos principais controvertidos não foram
solucionados.
No mérito, afirma que o laudo pericial diverge
totalmente dos documentos acostados aos autos, os quais atestam a
incapacidade permanente para atividade militar de forma satisfatória.
Sustenta que as sequelas persistiram mesmo
após a cirurgia, o que serve para corroborar a tese do autor de que as
lesões são permanentes, levando-se em conta tratar-se de militar das
forças armadas impossibilitado de realizar outras atividades que não
requeiram esforços físicos ou pressão.
O recurso foi devidamente processado, isento
de preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram
concedidos ao apelante (fls. 47).
Contrarrazões às fls. 1.087/1.094, 1.095/1.102
e 1.103/1112.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel
(fls. 1.116), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da
Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002186-62.2017.8.26.0590 VOTO No 7160 4/8
Privado (fls. 1.132).
É o relatório.
A
irresignação
recursal
não
comporta
provimento.
Segundo consta da petição inicial, o autor é
beneficiário da apólice de seguro no 9304529 - Subgrupo 01, matrícula
FAM no 008.078.866-1, celebrado quando ingressou como militar das
Forças Armadas, tendo como estipulante a FHE - Fundação Habitacional
do Exército, e que, em setembro/2014, durante a prática de atividade
física, sofreu acidente em ato do serviço, lesionando o ligamento
cruzado anterior (LCA), submetendo-se a intenso tratamento, inclusive
procedimento cirúrgico de reconstrução ligamentar, com implante de
pinos e parafusos.
Consta, ainda, que em 02.07.2015 realizou
nova cirurgia e tratamento fisioterápico, mas não foi o suficiente para
reverter a sua condição, vindo a apresentar artrose que lhe restringe a
mobilidade e força do membro lesionado, em caráter irreversível,
estando total e permanentemente incapacitado para as suas atividades.
De início, impende analisar a preliminar de
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de
que a perícia médica deixou de examinar os documentos médicos
juntados aos autos, bem como a função de militar das Forças Armadas,
pugnando pela “obtenção de uma segunda opinião sobre o caso”.
Nesse sentido, ao contrário da tese recursal, a
perita médica do IMESC utilizou-se dos documentos apresentados pelo
autor, conforme descrição de fls. 848/849 e item 5, “B” (Discussão),
confrontando-os com a realização de exame físico geral e especial para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002186-62.2017.8.26.0590 VOTO No 7160 5/8
apresentação de sua conclusão, cingindo-se a impugnação do apelante ao
fato de ser “inconcebível crer que, após sofrer graves lesões em membro
inferior esquerdo decorrente de acidente em serviço, o autor não possua
qualquer incapacidade oriunda das sequelas do acidente” (fls. 877).
Ademais, o apelante não indicou assistente
técnico para acompanhar a perícia e impugnar a conclusão do trabalho
pericial que, por sinal, foi conclusivo, inexistindo, pois, elementos
concretos a infirmar a conclusão do laudo pericial.
Assinale-se, por oportuno, que o juízo não está
adstrito ao laudo para formar a sua convicção, podendo se valer de
outros meios probatórios para o julgamento da causa (arts. 371 e 479
ambos do CPC).
Sendo assim, a impugnação não encontra lastro
probatório suficiente para justificar o refazimento do exame pericial.
Afasta-se, pois, a preliminar arguida.
No mérito, cinge-se a controvérsia sobre a
negativa da seguradora/ré ao pagamento da indenização pretendida pelo
autor, ao fundamento de que a lesão sofrida no ligamento cruzado
anterior (LCA) do segurado não inviabiliza o pleno exercício de sua
atividade.
Sobre o contrato de seguro, dispõe o caput, do
art. 757, do Código Civil:
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga,
mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse
legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados”.
Quanto ao conceito e a abrangência do contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002186-62.2017.8.26.0590 VOTO No 7160 6/8
de seguro:
“Diante dessa relação bilateral, uma vez pago pelo
segurado o prêmio ajustado, a obrigação do segurador
só surge quando e se sobrevier o acontecimento
previsto no contrato, ou seja, se ocorrer o risco previsto.
Importante a fixação desse conceito, para não se olvidar
que a bilateralidade contratual se desenvolve na
adequação prêmio/risco coberto: o prêmio é fixado
exatamente em função do risco garantido” (TJSP -
Apelação 1003862-94.2016.8.26.0100, 35a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Gilberto
Leme,
j.
12/03/2018).
Assim, sobrevindo o sinistro com cobertura
predeterminada no contrato, surge a obrigação da seguradora em
indenizar o evento, diante do regular pagamento do prêmio1 ajustado na
apólice.
Feita essa premissa, constata-se que o contrato
de seguro celebrado entre as partes contempla as seguintes garantias:
“Morte, Morte Acidental, Invalidez Permanente Parcial ou Total por
Acidente e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença” (fls. 22 e
882).
Para atestar a incapacidade laboral do segurado
foi determinada a realização de perícia médica pelo IMESC,
consubstanciada no laudo de fls. 846/853, que concluiu que o segurado
“Apresenta invalidez temporária em grau leve do joelho esquerdo. Não
há sequela ou invalidez permanente, visto que a lesão recidivada do
1 “É o valor que o segurado paga à seguradora pelo seguro para transferir a ela o risco previsto nas
Condições Contratuais. Pagar o prêmio é uma das principais obrigações do segurado” - definição
contida no site da SUSEP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002186-62.2017.8.26.0590 VOTO No 7160 7/8
ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo é passível de nova
correção cirúrgica eletiva. A lesão não o incapacita para o trabalho
habitual, o periciando afirma que está trabalhando. Há restrição para
as atividades físicas que exijam sobrecarga e movimentos rotacionais do
joelho esquerdo” (fls. 851).
Logo, levando-se em conta que a indenização
por acidente somente é devida no caso de invalidez permanente, ainda
que parcial, inexiste dano indenizável e enquadramento às Tabelas
referenciadas para quantificar sequela funcional.
Ademais, a impugnação à conclusão da perícia
médica apresentada pelo apelante não tem o condão de macular o
trabalho realizado, tratando-se de mera discordância ao resultado que lhe
foi desfavorável.
Consequentemente, o autor não faz jus à
indenização securitária, porquanto a lesão constatada na perícia não
provocou a perda permanente da capacidade para o trabalho habitual.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça a respeito da matéria, in verbis:
“APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E
TEMPORÁRIA. CASO QUE NÃO SE ENCAIXA NO
OBJETO
DA
COBERTURA
DO
CONTRATO.
INTELECÇÃO DO ART. 760 DO CÓDIGO CIVIL
(CC).
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. Não há como reconhecer o direito à
indenização
securitária
pretendida,
pois
a
incapacidade que acomete o autor não se encontra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002186-62.2017.8.26.0590 VOTO No 7160 8/8
tipificada na apólice. As cláusulas do contrato de
seguro não podem ser interpretadas extensivamente,
sob
pena
de
causar
desequilíbrio
contratual,
aumentando a responsabilidade sem correspondente
cobertura”
(Apelação Cível no 1065027-77.2018.8.26.0002, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Adilson de
Araujo, j. 07/10/2020).
“SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Pedido de
indenização por invalidez permanente. Laudo pericial
que constatou invalidez temporária. Quadro clínico
que não se insere nas hipóteses de riscos assumidos
pela seguradora. Indenização que não é devida.
Inteligência do artigo 757 do Código Civil. Laudo
pericial conclusivo. Sentença mantida. Recurso não
provido”
(Apelação
Cível
no
1003665-67.2018.8.26.0554, 33a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, j.
14/09/2020).
Destarte, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO, com a majoração dos honorários advocatícios em mais
5%, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, com a
ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.

SERGIO ALFIERI
Relator